Tribunal: TJDFT
Processo: 0732052-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732052-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AVELINA FLORISA DE LEMOS ALMEIDA REGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão ID origem 158819795, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Tutela de Urgência n. 0705159-78.2023.8.07.0009, ajuizada por AVELINA FLORISA DE LEMOS ALMEIDA REGO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido liminar e determinou a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 0001562136. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estavam presentes, pois o Contrato de Empréstimo Consignado foi firmado no dia 27/1/2023 e o valor foi transferido para a agravada, não havendo que se falar em perigo da demora nem em probabilidade do direito. Aduz que a agravada solicitou o empréstimo, “[...] entregou seus documentos pessoais, comprovante de endereço e prova da condição de beneficiário da previdência” e manifestou a sua concordância com os termos, tudo de forma digital. Argumenta que há risco de irreversibilidade da medida deferida na decisão recorrida, pois “[...] as parcelas que não forem descontadas no período de suspensão do benefício não voltarão a ser descontadas posteriormente, caso o contrato venha a ser reativado”. Alega, ainda, que há risco de a agravada contrair novos empréstimos e, com isso, utilizar todo o limite da sua margem consignável, impedindo a retomada dos descontos relativos ao contrato em voga. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento de mérito pelo Colegiado; e, no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, revogando-se a tutela antecipada deferida ou, subsidiariamente, promovendo-se o bloqueio da margem consignável da agravada no importe de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos). Preparo recolhido. Na decisão ID 49937378, indeferi a tutela de urgência recursal, contra a qual o agravante interpôs Agravo Interno. A agravada não se manifestou em face de nenhum dos recursos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença no dia 30/11/2023, na qual o Juízo de 1o Grau confirmou a tutela anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para: [...] 1) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado de no. 0001562136 (ID. 167645996), e a inexigibilidade dos valores cobrados em razão do referido contrato; 2) CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o valor indevidamente suportado pela parte requerente, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença; esses valores serão atualizados pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso de cada prestação indevidamente descontada; 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, a data da celebração do contrato fraudulento (27/01/2023 – ID. 167645996, p. 1). [...] (ID origem 180015551). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Consequentemente, prejudicado, também, o Agravo Interno. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento nem o Agravo Interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator